Tribunal: TJDFT
Processo: 0007171-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0007171-09.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DONIZETE RODRIGUES LOPES, EDIVALDO RODRIGUES NETO, EDSON TETZLAFF, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, ITAMAR CORTES DE OLIVEIRA, JACKSON TORRES DA SILVA, JOSE ANTONIO CORTES DE OLIVEIRA, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, OSANIEL FARIAS DE CARVALHO, ROSIVALDO RODRIGUES DE SOUSA, VALDINEI DOS SANTOS NOVAIS, MARCIO DE OLIVEIRA AFONSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 22803108), na qual o advogado do apelante LUCAS OLIVEIRA DA SILVA manifesta o interesse de fazer sustentação oral, providencie a Secretaria o julgamento presencial por videoconferência, nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator